Tribunal: CARF
Processo: 10845.903225/2020-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.903225/2020-93
ACÓRDÃO
1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDAIÁ LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 23447.03378.260717.1.3.3392, em 26.-7.2017, e-fls. 22-40,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
2
(IRPJ) no valor de R$ 80.690,68 do ano-calendário de 2012 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-08:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
290.133,24 [...]
290.133,24
CONFIRMADAS [...]
191.363,88 [...]
191.363,88

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 80.690,69
Valor DIPJ: R$ 80.690,68
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 290.133,24
IRPJ devido: R$ 209.442,56
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 23447.03378.260717.1.3.3392 04729.27009.260717.1.3.3635 [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 11a Turma DRJ/06 no 106-031.858, de 26.01.2023, e-fls. 51-55:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 11a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, nos
termos do relatório e voto.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
3
Recurso Voluntário
Notificada em 24.03.2023, e-fl. 63, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12,04,2023, e-fls. 65-73, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DAS RAZÕES RECURSAIS
a) Considerações sobre os valores recebidos (código 1708) pelo prestador Indaiá
Logística Internacional Ltda. da empresa BASF S/A e BASF Poliuretanos Ltda.
Preliminarmente, imperioso destacar que a não homologação dos créditos se dá
somente pelos recolhimentos das empresas BASF POLIURETANOS LTDA. e BASF
S.A., no que se refere ao Código 1708 (IRRF – Remuneração de Serviços Prestados
por Pessoa Jurídica).
Nesse sentido, com o escopo de instruir a manifestação de inconformidade, a
recorrente acostou os comprovantes de arrecadação referentes aos períodos
destacados e ao código de receita 1708 (enviados pela própria BASF), que se
refere aos recolhimentos das empresas supracitadas, os quais foram efetuados de
forma individualizada com o intuito de afastar eventual celeuma, ainda que tal
devesse ser realizado pelo terceiro fornecedor.
Vejam Conselheiros, a empresa recorrente não pode se responsabilizar pela
omissão de terceiros fornecedores no que tange à retenção dos impostos na
fonte.
Imperioso destacar que, a documentação acostada, qual seja, comprovantes de
arrecadação do código 1708 foi enviada pela própria BASF, onde é possível
verificar, de plano, que as retenções foram devidamente realizadas.
b) Da conversão do julgamento em diligência – Art. 18 do Regimento Interno do
CARF Às fls. 04 do acórdão recorrido, o órgão colegiado confessa que, em
verificação por amostragem, os recolhimentos contidos nas referidas relações de
pagamentos foram confirmados nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, demonstrado pelo contribuinte (através da manifestação de
inconformidade) a relação dos pagamentos efetuados no código 1708 à título de
Imposto de Renda retido na fonte e que existia toda uma problemática
envolvendo um terceiro fornecedor em específico, de rigor seria a conversão do
julgamento em diligência para juntada da documentação faltante citada, o que
não foi feito.
Sendo assim, com intuito de suprir a deficiência probatória suscitada pela
Delegacia de origem, seria necessário tempo hábil, o que não é possível dentro do
prazo de trinta dias para interposição de recurso voluntário, devendo o feito
portanto ser convertido em diligência, nos termos do artigo 18 do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo.1 Vejam Conselheiros, os PER/DCOMPs
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
4
objetos do despacho decisório que se busca alterar, dizem respeito à pagamentos
efetuados à título de retenção de IRRF do ano-calendário de 2012.
Desta forma, é nítida a dificuldade em se produzir tal documentação, haja vista
que serão necessários:
I) Extratos bancários contemporâneos
II) Notas fiscais dos serviços prestados pelo contribuinte (objeto das retenções)
III) Escrituração relativa ao período destacado
Ora, alguns documentos destacados sequer são digitais, o que dificulta a obtenção
dos mesmos, como no caso das notas fiscais e, a obtenção dos extratos bancários
é feita mediante solicitação ao banco, de forma que estes não serão fornecidos
instantaneamente.
Assim, é de rigor a conversão do presente julgamento em diligência para que o
contribuinte tenha tempo hábil de efetuar a juntada da documentação essencial
supracitada.
c) Do direito creditório
Outrossim, em caso de não acolhimento do pedido de conversão do julgamento
em diligência, temos que, ainda assim, o feito comporta provimento.
Ora, o contribuinte declarou em sede da PER/DCOMPS nos.
04729.27009.260717.1.3.02-3635 e 23447.03378.260717.1.3.02-3392, diversos
recolhimentos que geram direito à crédito perante a Receita Federal, dentre eles,
os que o Fisco entendeu pelo não reconhecimento.
Os recolhimentos em questão se deram em razão das prestações de serviços
realizadas à empresa BASF POLIURETANOS LTDA., inscrita no CNPJ no
29.512.332/0001-37 e BASF S.A. inscrita no CNPJ no 48.539.407/0001-18, através
do código 1708 (IRRF – Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica).
Nesse sentido, a recorrente acostou aos autos a relação dos pagamentos relativos
aos apontamentos destacados no despacho decisório que se pretende anular.
Ocorre que, a Delegacia Regional de origem, ao invés de solicitar a juntada de
nova documentação, rejeitou de plano o direito ao crédito ora pleiteado.
Repise-se a questão poderia ter sido resolvida com um simples envio de termo de
intimação fiscal ao terceiro fornecedor, confirmando, assim, todas as declarações
realizadas.
Outrossim, comprovado que os recolhimentos foram efetuados nos códigos em
destaque e que o serviço foi prestado para as empresas em questão, temos que é
evidente o direito do contribuinte ao usufruto do crédito declarado nas
PER/DCOMPs supracitadas.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
5
Após confirmado pela DRJ que os recolhimentos foram efetuados às duas
empresas terceiras informadas, era mandatória a intimação para juntada de
novos documentos, ou até mesmo o reconhecimento do crédito. [...]
Assim, comprovada a origem dos recolhimentos efetuados (1708 – IRRF), deve o
crédito em questão ser reconhecido nos termos acima fundamentados.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
Ante o exposto, preliminarmente, requer seja o feito convertido em diligência
para que sejam acostados os documentos que o órgão colegiado entender
necessários à instrução do presente recurso, nos termos do art. 18 do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo.
Outrossim, subsidiariamente, se este Conselho entender pelo julgamento do feito
sem a conversão em diligência, requer, em razão da comprovação de que os
valores recolhidos sob o código 1708 guardam relação aos serviços prestados às
empresas BASF POLIURETANOS LTDA. e BASF S.A e demonstrada a insubsistência
do acórdão recorrido, seja provido o presente recurso para que o contribuinte
tenha seu direito creditório constante das declarações PER/DCOMPs
04729.27009.260717.1.3.02-3635 e 23447.03378.260717.1.3.02-3392 garantido,
reformando-se a decisão recorrida em todos os seus termos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
6
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
7
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
8
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
9
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
10
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte referentes ao ano-calendário de 2012, conforme consta no Despacho Decisório
de e-fls. 02-08:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
29.512.332/0001-37
1708
24.935,80
0,00
24.935,80
Retenção na
fonte não
comprovada
48.539.407/0001-18
1708
73.833,56
0,00
73.833,56
Retenção na
fonte não
comprovada

Total
98.769,36
0,00
98.769,36

A Recorrente alega que instrui os autos com “os comprovantes de arrecadação
referentes aos períodos destacados e ao código de receita 1708”. E ainda que “é nítida a
dificuldade em se produzir tal documentação, haja vista que serão necessários: I) Extratos
bancários contemporâneos II) Notas fiscais dos serviços prestados pelo contribuinte (objeto das
retenções) III) Escrituração relativa ao período destacado”.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 11a Turma DRJ/06 no 106-031.858, de 26.01.2023, e-fls. 51-
55, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
11
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), vigente à
época do período em questão, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Ademais, como o direito do contribuinte não pode ser inviabilizado por eventual
conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar retenções na
fonte ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos
documentos que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/99.
Os documentos produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte, tais como
notas fiscais emitidas, devem estar conciliados com documentos produzidos por
terceiros, como extratos bancários com a devida evidenciação dos valores líquidos
efetivamente recebidos.
Os seguintes pronunciamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF corroboram o ora exposto:
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)
RETENÇÃO DO IRRF. PROVA. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO PRÓPRIO
RECORRENTE. RECUSA.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente e sua escrituração contábil, por si
sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto que a fonte pagadora
estava obrigada a reter. Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova
tenha o lastro de terceiro. [Acórdão CARF 1301-002.075, sessão de 05/07/2016.]
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. PROVAS DA RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE.
COMPENSAÇÃO.
Admite-se a comprovação da ocorrência da retenção do IRPF pela fonte pagadora
por meio de boletos e extratos bancários que comprovam o recebimento do valor
líquido pelo beneficiário, sendo desnecessária a apresentação do formulário
denominado "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte", conhecido como informe de rendimentos. [Acórdão
CSRF 9202-006.006, sessão de 27/09/2017.]
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
12
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143). O documento apresentado para suprir a
ausência do comprovante de retenção deve atender a mesma finalidade deste,
qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já
estava deduzido do IRRF devido. [Acórdão CARF 1201-003.779, sessão de
16/06/2020.]
Não obstante, a teor do disposto no art. 37 da Lei no 9.784/991, a ausência de
documentação probante na manifestação de inconformidade pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras em
DIRF.
No caso, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
eventuais divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes
pagadoras, não foram encontradas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras
retenções na fonte além daquelas já confirmadas no Despacho Decisório.
Por outro lado, as relações de pagamentos e controle de retenções juntadas à
manifestação de inconformidade carecem de conciliação com documentos
produzidos por terceiros, que evidenciem os valores líquidos efetivamente
recebidos.
Embora, em uma verificação por amostragem, os recolhimentos contidos nas
referidas relações de pagamentos estejam confirmados nos sistemas da RFB, não
há nos autos qualquer demonstração de que tais recolhimentos referem-se às
retenções informadas no PER/DCOMP, as quais se remetem a serviços prestados
pela interessada às respectivas fontes pagadoras. Vale notar que vários
recolhimentos, quando analisados individualmente, possuem valor maior que o
montante total de retenção informado no PER/DCOMP para a fonte pagadora
correspondente.
Nunca é demais lembrar que, os arts. 15 e 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72
determinam que a impugnação / manifestação de inconformidade seja
apresentada no prazo de trinta dias, "instruída com os documentos em que se
fundamentar" e "as razões e provas que possuir".
Ao lado disso, em se tratando de processo sobre direito creditório, é do sujeito
passivo o ônus de comprovar o crédito pretendido, haja vista o disposto nos arts.
170 do CTN, 36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015).
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 11a Turma DRJ/06 no 106-031.858, de 26.01.2023, e-fls.
51-55, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.603 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903225/2020-93
13
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 110
DF CARF MF
Original